Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-88.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000163-88.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TRANSMOURAO - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 03.890.138/0001-00 (APELANTE), EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 058.815.218-89 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLISE CARMEN DIETER - CPF: 514.311.141-20 (APELADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), DONATILA BERTOLA RODRIGUES REGO - CPF: 431.554.561-91 (ADVOGADO), THALITA CORTESE - CPF: 005.627.969-83 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. INVASÃO DE PISTA PELO MOTORISTA DA EMPRESA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TRANSMOURÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA. contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais movida por MARLISE CARMEN DIETER, condenou a ré ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de indenização, com correção monetária e juros moratórios, de forma solidária com a seguradora BRADESCO, nos limites da apólice contratada. A sentença também condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

A apelante sustenta inexistência de comprovação da culpa de seu motorista pelo acidente e a ausência de nexo causal, argumentando que a vítima estava com a CNH vencida e que sua própria conduta contribuiu para o evento danoso. Requer, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e o reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a empresa apelante deve responder pelo acidente que resultou na morte da vítima; (
ii
) avaliar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido; (
iii
) verificar se há sucumbência recíproca a ser reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da empresa apelante decorre do art. 932, III, do Código Civil, que prevê a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus empregados no exercício de suas funções.

O laudo pericial e o inquérito policial concluíram que o caminhão da apelante invadiu a pista contrária, causando a colisão frontal, sem indícios de qualquer fator externo que pudesse ter contribuído para o acidente.

O fato de a vítima estar com a CNH vencida não tem relação direta com a causa do acidente, pois não há prova de que essa circunstância tenha influenciado na dinâmica do evento.

O valor de R$ 200.000,00 arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional à gravidade do evento e à repercussão do dano para a autora, observando critérios de equidade, precedentes jurisprudenciais e o caráter pedagógico da indenização.

A sucumbência recíproca não se configura, pois o pedido principal da autora foi acolhido em sua essência, sendo irrelevante o fato de o valor da indenização deferido ter sido inferior ao pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do empregador pelos danos causados por seus empregados decorre do art. 932, III, do Código Civil, independentemente de culpa direta da empresa.

A invasão de pista por veículo da empresa transportadora caracteriza a responsabilidade objetiva do empregador pelo acidente fatal.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

A mera obtenção de valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca quando o pedido principal foi acolhido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 932, III; CPC,
arts
. 85, § 2o e § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível no 1009703-84.2019.8.26.0223, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 04.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível no 1002692-80.2022.8.26.0196, Rel. João Baptista Galhardo Júnior, j. 13.06

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

TRANSMOURAO - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA
.
,
com o fito de reformar a sentença que, n
os autos da
ação indenizatória
por danos
morais
, que
lhe move
MARLISE CARMEN DIETER
, julgou parcialmente procedente a
ação, para
condenar a

ré TRANSMOURÃO ao pagamento de

indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00,
com
correção

monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença e juros moratórios de 1% ao

mês desde o evento danoso e condenar a ré BRADESCO a arcar

com a indenização nos limites da apólice contratada, de forma solidária com a

primeira ré
. Ainda, c
ondeno
u

as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
fixo
u

em 10% do

valor
da

condenação
.

A
apelante
sustenta que não há comprovação da culpa de seu motorista pelo acidente, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar tal responsabilidade, conforme o artigo 373, I, do CPC.

Destaca que Vilson
Stach
dirigia com
a
CNH vencida desde 2018, o que indica ausência de aptidão para conduzir veículos, especialmente de grande porte
e, a
lém disso, argumenta que a vítima não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão, o que evidencia sua desatenção no trânsito. Para a recorrente, esses fatores demonstram que a conduta do falecido foi determinante para o acidente,
o que
afasta
ria
a responsabilidade da empresa.

I
mpugna o montante arbitrado na indenização por danos morais,
ao argumento de que
o valor de R$ 200.000,00 se revela excessivo e desproporcional, podendo ensejar enriquecimento sem causa
e
requer que, caso mantida a condenação, o valor seja reduzido para, no máximo, R$ 70.000,00
.

Defende que, nos termos do
art.
86 do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes,
uma vez que a
apelada pleiteava indenização de R$ 300.000,00, mas obteve apenas parte do pedido.

Co
ntrarrazões

pelo desprovimento
(Id.
257621181
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se há responsabilidade da empresa apelante pelo acidente de trânsito que resultou na morte de Vilson
Stach
, bem como se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença
deve ser reduzido e se há sucumbência recíproca a ser reconhecida.

Primeiramente, a respeito da
responsabilidade da empresa
Transmourão
, ressalta-se que
decorre da responsabilidade objetiva do empregador, conforme
previsão do
art
.
932, III, do Código Civil, que impõe ao empregador o dever de reparar os danos causados por seus empregados no exercício de suas funções
:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o
empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

No caso, o laudo pericial da POLITEC-MT (Id.
257620668
) concluiu, de forma clara e categórica, que o caminhão Scania G380, de propriedade da apelante, invadiu a pista contrária, resultando na colisão frontal com o veículo conduzido por Vilson
Stach
:

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os peritos afirmam que não foram encontrados vestígios que pudessem

indicar a presença de outro veículo, animal ou pedestre que poderia ter contribuído,

ainda que remotamente, para que o acidente tivesse ocorrido.

Além disso, não se pode determinar as condições relacionadas ao homem

como comportamento, ausência de percepção/reação, reação tardia, sonolência,

entre outros, as quais se encontravam os condutores dos veículos envolvidos.

Deste modo, concluem os Peritos do presente Laudo Pericial tratar o acidente

como colisão frontal, tendo como causa a invasão de pista realizada por V2 –

Scania/G380.

O inquérito policial
(Id.
257620673
)
ratificou essa conclusão, demonstrando que não houve qualquer manobra evasiva por parte da vítima e que a invasão de pista pelo caminhão da empresa foi a causa determinante do acidente.

A propósito:

Apesar da
alegação da apelante de que não há comprovação da culpa de seu motorista
, essa tese
não encontra respaldo nas provas, que foram produzidas de maneira técnica e imparcial
, máxime porque
o conjunto probatório
reforça a versão apresentada na inicial,
atribuindo responsabilidade exclusiva ao motorista da empresa apelante.

Ademais, a
apelante sustenta que Vilson
Stach
conduzia o veículo com a CNH vencida, o que indicaria ausência de aptidão para dirigir e, consequentemente, contribuiria para o acidente.

Do exame, constata-se que, d
e fato

a CNH do falecido estava vencida no momento do sinistro
(Id.
257620671
), n
o entanto, essa circunstância não tem relação direta com a causa do acidente, pois o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que a colisão ocorreu devido à invasão de pista pelo caminhão da apelante.

O fato de um condutor estar com a habilitação vencida, por si só, não significa que ele estivesse dirigindo de maneira imprudente ou que tenha sido responsável pela colisão
, máxime porque, a
inda que a CNH estivesse vencida, não há qualquer prova nos autos de que Vilson
Stach
estivesse incapacitado para conduzir ou que essa circunstância tenha influenciado na dinâmica do acidente
.

Dessa forma, a alegação da apelante não afasta sua responsabilidade pelo acidente, uma vez que a invasão de pista por seu motorista foi o fator determinante para a colisão, conforme demonstrado pelas provas periciais e documentais constantes dos autos.

Assim, estão configurados o dano, o nexo causal e a responsabilidade objetiva da apelante, sendo imperativa a manutenção da condenação imposta na sentença.

Por outro lado, entendo que o
montante arbitrado a título de danos morais não
comporta
redução.

Isso porque a
indenização foi fixada em R$ 200.000,00, com base na gravidade do evento e na repercussão dos danos para a autora, que perdeu seu esposo de forma abrupta e trágica e, além disso, também sofreu ferimentos graves no acidente.

A fixação do
quantum
observ
ou
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
e
lev
ou
em conta
a
gravidade da conduta do agente, que resultou em um acidente fatal
, a
extensão do dano, consistente na perda do cônjuge da autora, com os impactos emocionais e psicológicos decorrentes
, o
caráter pedagógico da indenização, que visa desencorajar a repetição de condutas negligentes no trânsito
e a
capacidade econômica das partes, sendo a apelante uma empresa do ramo de transportes, presumivelmente apta a suportar o pagamento sem comprometimento de suas atividades.

O valor arbitrado não se mostra exorbitante nem desproporcional
, já que a jurisprudência, em
casos análogos,
tem considerado
razoável a fixação entre R$ 100.000,00 e R$ 300.000,00 por vítima fatal. Logo, não há justificativa para a redução pretendida pela apelante,
já que
o montante fixado pela sentença se alinha aos precedentes da Corte Superior.

Nesse sentido:

“
Apelação. Ação indenizatória por danos morais e materiais com implementação de pensão vitalícia. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão lateral entre caminhão de lixo e bicicleta. Morte de adolescente de 13 anos. Ação ajuizada pela mãe e irmãos da vítima fatal. Sentença de improcedência. Recurso dos autores que merece prosperar parcialmente. Arquivamento do inquérito policial contra o motorista do caminhão de lixo que não impede o ajuizamento de ação civil contra a empresa proprietária do caminhão de lixo e empregadora do condutor. Responsabilidade objetiva (art. 932. III, do CC). Culpa in
eligendo
do proprietário do veículo causador do dano. Provas nos autos que indicam culpa exclusiva do condutor do caminhão, que não estava atento as condições de trânsito e não manteve a devida distância lateral do ciclista (
arts
. 28 e 201 do CTB). Danos morais in
re

ipsa
configurados. Perda de ente querido em acidente de trânsito. Quantum indenizatório fixado em R$ 150.000,00 para a coautora, mãe da vítima, e R$ 70.000,00 para cada um dos demais coautores, irmãos da vítima. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Descontado o valor recebido pela genitora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT (Súmula 246 do STJ). Pensionamento devido aos genitores (pai e mãe) pela morte de filho menor, sem necessidade de comprovação de dependência econômica (Súmula 491 do STF). Termo final da pensão com base na expectativa de vida na época do sinistro. Pensão em favor da mãe, coautora da ação, fixada em 1/3 do salário-mínimo, a partir da data em que a vítima completaria 14 anos de idade até a data em que o menor atingisse 25 anos, e a partir daí a pensão será de 1/6 do salário-mínimo, até que o filho alcançasse 75,8 anos, ou até a morte do beneficiário. Precedentes do STJ e desta Corte. Pensão mensal. Parcelas vencidas da pensão: correção monetária desde a data de cada pagamento mensal (Súmula 43 do STJ) e juros de mora desde cada vencimento (REsp 1.270.983/SP). Constituição de capital ou caução fidejussória que visa a garantia dos pagamentos futuros da pensão. Inteligência da Súmula 313 do STJ e art. 533, caput, do CC. Denunciação procedente. Aplicação das Súmulas 537 e 632 do STJ. Respeitado os limites contratados de cada cobertura na apólice. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1009703-84.2019.8.26.0223 Guarujá, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 04/03/2024, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2024)
.

“
APELAÇÃO. Acidente veicular. Morte da vítima. Sentença de procedência, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) de danos morais;
pensão mensal no valor de R$1.000,00 (
hum
mil reais) até que a vítima completasse 86 anos e R$ 3.010,00 (três mil e dez reais) referentes aos gastos com funeral. Irresignação do réu. Valor dos danos morais proporcional, considerando a gravidade do ocorrido. Reembolso com gastos com funeral devido, considerando o art. 927 do CC. Pensão mensal devida ao cônjuge da vítima, independentemente da pensão do INSS. Minoração para 79 anos de idade, considerando dados atualizados do IBGE. Recurso parcialmente provido
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002692-80.2022.8.26.0196 Franca, Relator: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 13/06/2024, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)
.

Por fim, a
apelante sustenta que houve sucumbência recíproca, sob o argumento de que a autora pleiteou indenização de R$ 300.000,00, mas obteve apenas R$ 200.000,00.

Sobre o assunto, o art.
86 do CPC prevê que a sucumbência recíproca se configura apenas quando cada parte for, em parte, vencedora e vencida, o que não se verifica no caso concreto.

Certo é que o
pedido principal da autora foi acolhido em sua essência,
já que
ficou
reconhecido o dever da empresa de indenizar pelos danos morais, sendo o valor da indenização fixado de acordo com os critérios de equidade e proporcionalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a obtenção parcial do valor pretendido não caracteriza sucumbência recíproca quando a maior parte do pedido foi acolhida.

Assim, correta
a condenação exclusiva da parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao
recurso e,
por consequência, MAJORO os honorários recursais, com base no art. 85, §11 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025